Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709214-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DA SILVA Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 48852660. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES